Tribunal: STF
Processo: ARE 1395056
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR DA ATIVA PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA (CONTAGEM RECÍPROCA) AUTOR QUE, AINDA QUE ACOLHIDA A PRETENSÃO, NÃO TERÁ PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APOSENTAÇÃO (folha 48), O QUE SE DARÁ EM AGOSTO DE 2029. ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA A PROCESSAR MAIS DE 14.000 (QUATORZE MIL) PEDIDOS DA MESMA NATUREZA E A PRINCÍPIO NÃO MANIFESTA OPOSIÇÃO À PRETENSÃO, RECONHECENDO TAL POSSIBILIDADE (FOLHA 50) INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ARGUMENTAÇÃO DO AUTOR NO SENTIDO DE QUE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 24-G DO DECRETO-LEI 667/69, INCLUÍDO PELO ARTIGO 25 DA LEI 13.954/19, E O ARTIGO 24-A, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO DECRETO LEI 667/69, INCLUÍDO PELO ARTIGO 25 DA LEI 13.954/19, PODEM LEVAR À VIOLAÇÃO DO DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA, SENDO INCONSTITUCIONAIS INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO A SER DIRIMIDO A LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTARÁ A APOSENTADORIA DO AUTOR SERÁ A VIGENTE NA DATA EM QUE COMPLETAR OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 359 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEQUER É POSSÍVEL AFIRMAR QUE A ORA IMPUGNADA ESTARÁ VIGENTE. INEXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR BEM RECONHECIDA R. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).” (e-doc. 5, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição da República. 



    3.1. Pede “que a decisão recorrida seja reformada/anulada por contrariar a norma constitucional do artigo 201, § 9º-A da CF, e, ainda, seja reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G do Decreto-lei n. 667/69, incluído pelo art. 25 da Lei n. 13.954/19 e, sucessivamente, do trecho ‘dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar’ do art. 24-A, I, alínea ‘a’, também do Decreto-lei n. 667/69, e, ainda, de analisar o pedido de reconhecimento da não recepção constitucional do seguinte trecho do art. 17 do Decreto-lei n. 260/1970, ‘sendo 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial’” (e-doc. 9, p. 16). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    5. O agravante alega que “o § 9º-A [do art. 201 da CRFB], hipótese na qual o regime próprio é o regime instituidor, a norma constitucional possui eficácia plena, ou seja, não autoriza a lei infraconstitucional restringir o alcance do direito” (e-doc. 12, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    7.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “V - DA REPERCUSSÃO GERAL - (ART. 1.035, § 1º, DO CPC)



    O recorrente, em observância à norma processual do art. 102, III, §3º, da CF/88, demonstra que no caso sob voga há manifesta repercussão geral das questões constitucionais discutidas, pois a matéria recursal trata especificamente de aplicação de norma constitucional relacionada ao direito previdenciário de milhares de policiais militares, questão com manifesta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ou seja, questões que transcendem os interesses subjetivos do processo.



    Ainda em 2015, o efetivo no país, segundo pesquisa do IBGE, totalizava quase 500.000 mil policiais.



    Portanto, constata-se que preenchido o requisito da repercussão geral, reiterado no artigo 1.035, § 1º, da Lei n. 13.105/15.” (sic; e-doc. 9, p. 4-5).



    7.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator